Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-35.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008631-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (IMPETRANTE), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LEAO MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LEAO MORAIS - CPF: 983.779.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR KENED LOURENCO SILVA - CPF: 031.448.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.587.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LUIZ - CPF: 051.161.849-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §1º E §2º, INCISO II, C/C §2º -A, INCISO I, TODOS DO CP –

ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – CRIME COM VIOLÊNCIA ACENTUADA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL COM TROCA DE TIROS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – ANTE O ESTADO DE SAÚDE DO RÉU – RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 – IMPOSSIBILIDADE
– GRUPO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando
a garantia da ordem pública,
levando-se em conta a gravidade do caso concreto,
bem como de que o delito foi cometido supostamente com violência acentuada e de forma organizada
.

Concernente a questão do Covíd-19, insta ressaltar que não foi comprovado nos autos que o paciente encontra-se no grupo de risco, tampouco que não está recebendo o tratamento adequado.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ricardo Moreira da Cunha
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Ribeirão Cascalheiras/MT.

Expõe que o paciente e os demais denunciados, na data de 01 de julho de 2019, teriam tentado em tese roubar a Fazenda Malu.

Aduz que o paciente e os demais denunciados se tornaram suspeitos do crime tipificado no art. 157, §1º e §2º, inciso II c/c §2ºA, inciso I, do Código Penal.

Relata que após a análise dos autos a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, com isso, foi impetrado
Habeas Corpus
de nº 1018864-28.2019.8.11.0000, o qual foi denegado.

Alega que foi requerido ao juiz singular que concedesse a prisão domiciliar ao paciente, em virtude do seu estado crítico de saúde, sendo o pleito indeferido.

Aduz que foi realizado novamente o pedido de concessão da prisão domiciliar em razão de problemas de saúde, aliados com a situação precária da penitenciária, bem como da pandemia ocasionada pelo Covíd-19, sendo mais uma vez negado pela autoridade judiciária.

Sustenta que do indeferimento dos pedidos de concessão da prisão domiciliar, o impetrante requer que seja reconhecida a ilegalidade no indeferimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Relata que os fundamentos para decretar a prisão preventiva já foram objetos de debate no
Habeas Corpus
nº 1018864-28.2019.8.11.0000, o qual, foi julgado e denegado, todavia, o impetrante vai se abster em debater novamente os motivos antes lançados, em respeito ao art. 316 do Código de Processo Penal e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Alega que a decisão do juízo
a quo
não deve prevalecer, pois é clara a necessidade de conceder a prisão domiciliar ao paciente, visto que este apresenta problemas graves de saúde, necessitando de tratamento médico adequado e urgente.

Sustenta que conforme o laudo médico, o paciente apresenta graves problemas com pedra na vesícula, o que lhe ocasiona fortes dores, não tendo condições de tratamento médico na unidade prisional.

Relata que o paciente teve que passar por tratamento médico fora do estabelecimento prisional, em razão do grave estado que se encontrava, sendo que nesta oportunidade foi concluído que o mesmo possuía pedras na vesícula, necessitando urgentemente de cirurgia.

Aduz que foi objeto de denúncias e instauração de inquérito investigativo por parte do Ministério Público de Água Boa – MT, quanto a possível ausência de tratamento adequado na unidade prisional, com isso a secretária informou que a instituição conta apenas com uma médica, a qual, constantemente falta ou apresenta atestados.

Sustenta que por estarmos em meio a uma pandemia, o paciente encontra-se em estado de risco, pois está doente, além de ser fumante e usuário de entorpecente. Ademais, o mesmo apareceu com uma patologia na boca, no qual o estabelecimento prisional se delimitou em informar que deveria ser analisado por um odontologista.

Informa que foi solicitado uma autorização para que o paciente passe por uma consulta com médico particular, todavia, ainda não obtiveram uma resposta.

Sustenta que o estado de saúde do paciente é grave e que o estabelecimento prisional não tem condições mínimas e adequadas para seu tratamento, além do mais, o paciente possui endereço fixo se mostrando cabível a substituição da prisão cautelar por domiciliar.

Relata que o CNJ baixou recomendações aos Tribunais e juízes de todo o país com regras para diminuir o contagio do coronavírus em presídios e no sistema socioeducativo, com isso o texto pede que os juízes avaliem, caso a caso, a possibilidade de revogação de prisões, valendo tal recomendação para presídios com ocupação superior a sua capacidade ou sem equipe de saúde no estabelecimento, com isso, diante das recomendações e do estado do paciente, o direito a prisão domiciliar é medida que se impõe.

Expõe que referente ao segundo pedido de concessão da prisão domiciliar, que foi negado pela autoridade competente, o impetrante alega que a decisão carece de fundamentação lógica, incidindo afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja cessado o constrangimento ilegal quanto a negativa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 39853968/39865962).

A liminar foi indeferida. (Id. 40250971),
sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Singer Tutiya, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 40988959):

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “Habeas corpus – Art. 157, § 1º c/c § 2 inciso II, c/c § 2º- A, inciso I, todos do Código Penal – 01. Pleito de revogação da prisão preventiva argumentando ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar – Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública - Decisão devidamente fundamentada pela autoridade coatora. 02.Pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar – Impossibilidade – Ausência de demonstração de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave – Pandemia de Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Além disso, inexiste prova de que o paciente encontra-se em risco ou no grupo de risco - Pela denegação da ordem requerida. ”

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Ricardo Moreira da Cunha
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarc
a de Ribeirão Cascalheiras/MT.

Inicialmente cumpre ressaltar que concernente a solicitação para esclarecimento quanto a instauração do processo para apurar o estado carcerário da unidade prisional de Água Boa – MT, a autoridade judiciária informou,
in verbis:

“(...)
Ainda, no que tange ao processo de instauração pelo Ministério Público de Água Boa/MT para apurar o estado carcerário da unidade prisional da Comarca de Água Boa/MT,
informo que atualmente jurisdiciono nas Comarcas de Querência e de Ribeirão Cascalheira, esta última em substituição legal e que não possuo jurisdição na Comarca de Água Boa/MT
e não exerço a função de Corregedor do presídio da referida localidade. (...)”

Referente a alegação de ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar,
verifica-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado pendem para o acerto, vislumbrando que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis.

Ademais, cumpre informar que o
impetrante apresentou pedido de revogação da prisão preventiva no dia 28 de novembro de 2019, apontando que o paciente é réu primário, de bons antecedentes e residência fixa. Em 05 de dezembro de 2019, a defesa do paciente apresentou novo pedido de revogação sob o fundamento de que o mesmo estaria com sérios problemas de saúde. Todavia, o Ministério Público se manifestou contrário ao pedido de revogação.

Desta forma, o impetrante em 13 de dezembro de 2019, apresentou pedido de revogação da prisão preventiva pela domiciliar, sob o argumento de que o paciente estaria com sérios problemas de saúde, requerendo que o Ministério Público se manifesta-se novamente, em razão da juntada de novos documentos aos autos.

Concernente a fundamentação utilizada para o indeferimento do segundo pedido de concessão da prisão domiciliar pleiteada pelo impetrante, a autoridade judiciária alicerçou sua decisão nos seguintes termos,
in verbis
(Id. 39853980):

“(...)
2. Da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça

Em atenção à recomendação sub examine, por meio da qual foram sugeridas providências no tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções quanto ao COVID19 (corona vírus), as prisões cautelares dos réus foram reanalisadas.
Constatou-se que não há o preenchimento daquelas hipóteses previstas naquela recomendação, razão pela qual não é recomendável revogar as prisões preventivas deles.

Além do delito apurado nos autos ter sido praticado com violência acentuada,
sabe-se que a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus
(STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020). A própria nota a que se refere a defesa do réu Ricardo Moreira da Cunha (fls. 1.0153/1.054), menciona que a suposta falta de médicos se deu entre 2012 e 2014 e que “o serviço de retirada dos resíduos sólidos foi totalmente normalizado em 2020”.

Conclui-se, portanto, que os pedidos de revogações não são capazes de alterar o quadro fático que lastreou aquelas decretações.
No caso dos autos
, é certo que se trata de crime praticado de forma organizada e que abalou a ordem pública
(assalto de quantidade significativa de defensivos agrícolas por indivíduos bem armados e organizados).
Houve, até, na ocasião, confronto direto
(troca de tiros) com os policiais envolvidos nas prisões do ora requerente e demais envolvidos na empreitada criminosa.

Dessa feita, apesar do reconhecido esforço despendido pelos causídicos dos representados, denoto
que permanecem presentes os motivos que ensejaram a decretação das prisões preventivas deles
. (...)”

Ademais,
verifica-se que o juízo
a quo,
em informações apresentadas aos autos, alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, vejamos (Id. 40603951):

“(...)
Com relação ao pedido de substituição da prisão preventiva do acusado por prisão domiciliar, ressalto a inexistência de comprovação – por meio dos exames médicos juntados aos autos – de que o acusado se encontra no grupo de risco, bem como de que não está recebendo o tratamento adequado, razão pela qual, este Juízo indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do acusado em prisão domiciliar, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública. (...)

Mister se faz ressaltar que este Juízo reanalisou a situação processual do feito e das prisões preventivas do acusado e demais corréus, em observância ao teor da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, por meio da qual foram sugeridas providências no tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções em combate à propagação de COVID -19 (corona vírus). Na ocasião, vislumbrou -se que não havia o preenchimento das hipóteses previstas naquela recomendação, razão pela qual, a prisão preventiva do acusado foi mantida.

Além disso, cumpre mencionar que o delito apurado nos autos foi supostamente praticado com violência acentuada
e que , a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus , não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo .

No caso dos autos, a manutenção da prisão preventiva do acusado faz -se necessária em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que se trata de crime praticado de forma organizada e que abalou a ordem pública (assalto de quantidade significativa de defensivos agrícolas por indivíduos bem armados e organizados). Houve, até, na ocasião, confronto direto (troca de tiros) com os policiais envolvidos nas prisões do ora paciente e demais envolvidos na empreitada criminosa. (...)”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quanto a custódia cautelar, pois está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua
fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que encontra-se presente os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Dessa forma, restou demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida sua segregação.

Verifica-se que o juiz singular indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para resguardar a ordem pública e por não estar demonstrado que o mesmo preenche os requisitos previstos na recomendação nº62/2020, ademais, diante da gravidade do caso concreto, bem como de que o delito foi cometido supostamente com violência acentuada e de forma organizada, observa-se assim que a decisão encontra-se devidamente fundamentada e preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública.

Assim, observo que a decisão da autoridade judiciária contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque está evidenciado o
fumus comissi delicti
diante da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, bem como, o
periculum libertatis
que se evidencia ante a gravidade do delito e ao desprezo pelo valor do bem jurídico, objetivando garantir a ordem pública.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a substituição da cautelar por prisão domiciliar.

Referente às questões relacionadas à pandemia, não
se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
- Covid-19
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4º e 5º da referida Recomendação (grifo nosso):

Art. 4ª Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes

medidas:

I
- a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas
que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou
que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Art. 5º- Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do benefício da saída temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data reagendada para o usufruto, considerando as orientações das autoridades sanitárias relativas aos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus.

No presente caso,
nota-se
que foi juntado aos autos exames quanto a doença do paciente, todavia, estes não comprovam que o mesmo se encontra no grupo de risco, bem como de que não está recebendo o tratamento adequando, visto que o próprio paciente escreveu em sua declaração (Id. 39853970), que quando necessitou de atendimento foi encaminhado ao hospital, p
ortanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Ricardo Moreira da Cunha
,
por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020